Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU ATOS TEMERÁRIOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE E TURBAÇÃO. MERO DENTENTOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante impugnou as razões lançadas na r. sentença, ainda que indiretamente, de forma que a mera reiteração dos argumentos lançados na inicial ou contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso.
2. Nos casos de litigância de má-fé, além de a conduta necessitar se amoldar à umas das hipóteses do art. 80 do CPC, é imprescindível haver a prova cabal do dolo ou a manifesta realização de atos temerários, sob pena de desvirtuar o sentido da norma.
3. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, cabendo ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado, a data do ato e a continuação ou perda da posse.
4. Não comprovada a posse do bem ou a turbação praticada, não é possível o reconhecimento do direito possessório, ficando evidenciado que o Apelante apenas possuía permissão para residir no imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido.